Tribunal: TJBA
Processo: 8055264-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055264-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIANE KATIA OLIVEIRA SILVA LOPES

Advogado(s)
:
VALMIR LIMA FERREIRA, RAFAEL DA SILVA CASAES

AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDÍCIOS DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. SUSPENSÃO DA LIMINAR DE APREENSÃO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Eliane Katia Oliveira Silva Lopes contra decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 8079820-74.2024.8.05.0001, deferiu liminar requerida pelo Banco Safra S.A. para apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária.

A agravante sustenta jamais ter celebrado o contrato de financiamento que originou a demanda, alegando ser vítima de fraude praticada por terceiros, que teriam utilizado indevidamente seus documentos pessoais.

Aponta divergência entre o endereço constante do contrato e o de sua residência, além de irregularidade na notificação extrajudicial.

II. Questão em discussão

3. Verificar se subsistem os requisitos legais para manutenção da liminar de busca e apreensão diante dos indícios de fraude e da ausência de comprovação válida da mora, bem como apreciar a impugnação à concessão da gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir

4. A impugnação à justiça gratuita é rejeitada, por inexistirem provas suficientes da capacidade financeira da agravante, aplicando-se o art. 98 do CPC e a jurisprudência do STJ, segundo a qual a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade.

5. No mérito, constatam-se indícios robustos de fraude contratual, diante do boletim de ocorrência, da divergência de endereços e da irregularidade na notificação extrajudicial de mora, o que impõe prudência na adoção de medidas constritivas.

6. Conforme o art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e a Súmula nº 72 do STJ, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, sendo incabível sua presunção quando há dúvida sobre a validade do contrato.

7. A jurisprudência pátria entende que, havendo suspeita de fraude, deve-se suspender a execução da liminar até a completa apuração dos fatos, evitando dano irreparável à parte possivelmente lesada.

8.
A
alienação fiduciária é negócio de confiança, cabendo ao credor fiduciário comprovar o inadimplemento e a constituição regular em mora do devedor para exercer os poderes previstos no Decreto-Lei nº 911/69.

IV. Dispositivo

9. Agravo de instrumento provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98 e 300; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RJ, AI nº 0048974-92.2025.8.19.0000, Rel. Des. Sandra Santarém Cardinali, j. 04.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER

E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.